Tribunal: TJSP
Processo: 2048373-91.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 3.482, de 22 de fevereiro de 2022; Lei n. 3.621, de 24 de janeiro de 2023; expressão "dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal", inserida no art. 1o, dos itens "d" e "e" do art. 1o, do art. 3o e do art. 4o da Lei n. 3.694, de 05 de setembro de 2023, todas do Município de Brotas.
1. Tema no 1192 de Repercussão Geral. E. Supremo Tribunal

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 3.482, de 22 de fevereiro de 2022; Lei n. 3.621, de 24 de janeiro de 2023; expressão "dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal", inserida no art. 1o, dos itens "d" e "e" do art. 1o, do art. 3o e do art. 4o da Lei n. 3.694, de 05 de setembro de 2023, todas do Município de Brotas.
1. Tema no 1192 de Repercussão Geral. E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral da questão tratada no RE no 1.344.400 onde se discute a "Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura". Referido recurso ainda pendente de julgamento, ausente determinação de suspensão nacional (artigo 1.037, inciso II, do CPC.), de tal sorte que impedimento não há a análise dos dispositivos legais combatidos.
2. Remuneração dos agentes políticos do Município, incluídos aí o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários que não guarda relação com a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ao teor do que disciplina o artigo 39, § 4o da Constituição Federal; vínculo de referidos agentes públicos de natureza política, não profissional. Inobservância da regra da anterioridade da legislatura. Violação aos artigos 29, inciso VI da Carta da República, de observância obrigatória pelos Municípios por força do que dispõe o artigo 144 da Carta Paulista, violado também o postulado da moralidade administrativa inserto no artigo 111, bem assim o disposto no artigo 115, inciso XI, ambos da Constituição Bandeirante. Precedentes.
3. Vício formal que decorre da previsão de Resolução para regular a matéria quanto a agentes políticos do Legislativo.
Ação procedente.